Tribunal: TJMT
Processo: 0000385-23.2011.8.11.0052
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000385-23.2011.8.11.0052
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JOAO ROSIMAR ANGOLA - CPF: 398.501.296-20 (AGRAVADO), ADAILTON DA SILVA PERES - CPF: 336.150.711-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan de Oliveira e des. Mario Roberto Kono de Oliveira

EMENTA:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO – CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA QUANTO A NÃO LOCALIZAÇÃO DOS DEVEDORES OU DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCONFORMISMO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Cientificada a Fazenda Pública acerca da ausência de bens necessários à satisfação total da obrigação, inicia-se a contagem do prazo prescricional, nos termos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp n.º 1.340.553/RS (Temas 567 e 571).

2. Ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e se limitando o recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele
decisum,
sem apresentar fundamento suficiente para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

3. Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 214291171), que negou provimento ao “
RECURSO DE APELAÇÃO
” da parte agravante, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, e, consequentemente, extinguiu o feito, com resolução de mérito, nos seguintes termos:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”
, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Dimitri Teixeira Moreira dos Santos, na
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
n.º 0000385-23.2011.8.11.0052, ajuizada pela parte apelante em desfavor de JOAO ROSIMAR ANGOLA, em trâmite na Vara Única da Comarca de Rio Branco, MT, que, reconheceu a prescrição intercorrente do crédito tributário, e, julgou extinto o feito, nos seguintes termos (ID. 208075279):

“Trata-se de
EXECUÇÃO FISCAL
ajuizado pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de
JOÃO ROSIMAR ANGOLA
, ambos devidamente qualificados nos autos epigrafados.

A demanda executiva foi distribuída em 11/04/2011, sendo que até a presenta da data a parte exequente não logrou êxito em encontrar bens do devedor.

Entre um ato e outro, a parte exequente foi intimada para manifestar acerca da ocorrência do fenômeno da prescrição, sendo que encartou manifestação no id. 126532847, informando que não há que se falar em prescrição intercorrente.

É o breve relato.
FUNDAMENTO E DECIDO.

Verifico que deve ser reconhecida a prescrição.

Quanto à contagem do prazo prescricional, o STJ, no julgamento do REsp repetitivo nº 1.340.553/RS, firmou as seguintes teses, de observância obrigatória pelos tribunais inferiores (art. 927, III do CPC):

Tema 566: O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.

Tema 567 e 569: Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável.

Tema 568: A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.

Tema 570 e 571: A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

Conclui-se, portanto, que da primeira tentativa frustrada de localização do devedor ou de constrição de seus bens, uma vez intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão da execução fiscal por 1 ano, tal como previsto no art. 40,
caput,
da LEF e, uma vez findo esse prazo, tem início a contagem do prazo da prescrição intercorrente

.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TEMAS 566 E 567 DO STJ C/C TEMA 390 DO STF - DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS NÃO SUSPENDEM NEM INTERROMPEM O PRAZO PRESCRICIONAL -
TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO - CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA QUANTO À NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR
- INÉRCIA POR MAIS DE CINCO ANOS APÓS O INÍCIO DO RESPECTIVO PRAZO PRESCRICIONAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA.1.
Na esteira do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, “os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente”
(AgRg no Ag 1.372.530/RS).2.
Ademais, conforme entendimento consolidado no STJ (Temas 566 e 567) e no STF (Tema 390), a contagem de um ano de suspensão do processo e do prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n.º 6.830/80 (LEF) tem início automático na data da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, findo o qual e, a despeito de inocorrência de petição da Fazenda Pública ou de pronunciamento judicial nesse sentido, inicia-se o decurso do prazo prescricional aplicável
.3. Recurso de Apelação desprovido. Sentença mantida.(N.U 0004306-85.2014.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/09/2023, Publicado no DJE 13/09/2023)

Apesar de não constar a data da ciência da parte exequente quanto a não localização de bens em nome do devedor, verifica-se dos autos que a parte exequente manifestou no dia 21/06/2015 – fl. 104-PDF – id. 80475164, sendo que nesta oportunidade declaro suspensa a execução nos termos do artigo 40 da Lei 6830/80 – naquela data. Transcorrido o prazo de um ano, em 21/06/2016, oportunidade que passou a correr o prazo da prescrição intercorrente, que se consumou em 21/06/2021.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

PELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – TERMO INICIAL DO PRAZO
– ciência da Fazenda Pública quanto SUSPENSÃO do feito ou no tocante a não localização dos Devedores ou de bens passíveis de penhora – DECURSO DE PRAZO SUPERIOR A 05 (CINCO) ANOS
ENTRE O FIM DO PRAZO SUSPENSIVO E A CITAÇÃO VÁLIDA – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.1. De acordo com entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 1.340.553/RS (Temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ouda inexistência de bens penhoráveis’’.2.
Configurada a inércia da Fazenda Pública, bem como o transcurso de lapso temporal superior a 05 (cinco) anos, depois de decorrido o prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, após não terem sido localizadosbens do executado, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente
.(N.U 0009894-89.2003.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/08/2023, Publicado no DJE 28/08/2023).

E:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EX OFFICIO - SUSPENSÃO POR UM ANO - ART. 40 DA LEF - TERMO INICIAL - TEMAS 566 a 571 DO STJ - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM - INEXISTÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA DO PRAZO PRESCRICIONAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA
- PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.1. O prazo de um ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional do art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF), tem início automático na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido (Tema 566/STJ).2. Sem que a Fazenda Pública tenha comprovado eventual prejuízo advindo da atuação do Poder Judiciário, não há que se falar em morosidade da Justiça, a atrair a aplicação da Súmula 106 do STJ. Do mesmo modo, não restou demonstrado qualquer prejuízo sofrido pela falta de intimação que fosse capaz de interromper ou suspender a prescrição intercorrente (Tema 570/STJ).3
. O simples protocolo de petições, sem que isso se traduza em efetiva citação do Executado ou constrição de seus bens, é insuficiente para ensejar a interrupção ou suspensão do lapso prescricional da Execução Fiscal, sendo certo que, decorrido o lustro prescricional após o prazo de 01 ano de suspensão automática, opera-se a prescrição intercorrente (Tema 568/STJ).
4. Recurso de Apelação desprovido.(N.U 0000046-50.1997.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/07/2023, Publicado no DJE 02/08/2023).

Ademais, a Fazenda Pública foi intimada para manifestar acerca da prescrição, manifestou pela não ocorrência do fenômeno da prescrição.

Desta forma, considerando o transcurso do lapso temporal da prescrição intercorrente, conforme definido no REsp n. 1.340.553/RS, decidido em sede de recurso repetitivo, não tendo sido apontado prejuízo, resta seu reconhecimento.

Diante do exposto, reconheço a ocorrência prescrição intercorrente e
DECLARO EXTINTO O CRÉDITO TRIBUTÁRIO
, em conformidade com o art. 174 do CTN c/c art. 40, §4º, da Lei nº 6.830/80 e, como consequência,
JULGO E DECLARO EXTINTO
o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II e 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, fica autorizado o levantamento de eventuais penhoras, bem como liberados, desde logo, os depositários.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Não havendo a interposição de recurso voluntário, CERTIFIQUE o trânsito em julgado e REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 12/2017-CGJ.

Sem custas e honorários, considerando que a parte exequente é isenta.

P.I.C.

Rio Branco /MT, data da assinatura digital.

Dimitri Teixeira Moreira dos Santos

Juiz de Direito
” (grifos no original)

A parte apelante aduz, em síntese, que “levando-se em consideração que não houve situações nas quais o devedor não foi encontrado, muito menos ausência de medida constritiva de bens, é possível dizer que não houve a consumação da prescrição intercorrente”.

Sustenta que a sentença questionada não fixou os marcos temporais necessários à fixação da prescrição.

Ao final, requer o provimento do recurso de apelação, com a consequente reforma da sentença objurgada e regular trâmite do feito (ID. 208075282).

Apesar de intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões (ID. 208075284).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

Inicialmente, de acordo com o art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator poderá julgar monocraticamente, provendo ou desprovendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.

Como relatado, trata-se de recurso de apelação, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco, MT, que extinguiu o feito, com resolução de mérito.

Da análise dos autos, verifica-se que a presente ação de execução fiscal foi
distribuída
, no dia
11.04.2011
(ID. 208075273, p. 68), em desfavor de JOAO ROSIMAR ANGOLA, visando ao recebimento de
crédito não tributário
, inscrito na CDA n.º 2011836, decorrente de “ACÓRDÃO E/OU JULGAMENTO SINGULAR” exarado pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, cujo valor, à época, alcançava a importância de
R$ 2.842,00 (dois mil e oitocentos e quarenta e dois reais)
.

Ao receber a inicial, o magistrado de primeiro grau determinou, em 16.05.2011, a citação da executada para realizar o pagamento do débito (ID. 208075273, p. 71-75), com retorno positivo e certidão de decurso de prazo, no dia 07.12.2011 (ID. 208075273, p. 76-77).

Ato contínuo, o exequente requereu a realização de penhora
on-line
, “(...) com vista a promover o bloqueio nas contas bancárias ou aplicações financeiras” (ID. 208075273, p. 80-83).

O pleito foi deferido, retornou com bloqueio parcial do saldo devedor (ID. 80-103) e a consequente transferência dos valores para a conta judicial em 07.02.2014 (ID. 208075273, p. 118-119).

No dia 02.04.2018, a Fazenda Pública solicitou a suspensão do feito pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, conforme petição de ID. 208075273, p. 149.

Após transcurso processual, sobreveio, então, em
30.01.2024
, a sentença objurgada e dantes transcrita (ID. 208075279).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Sobre o tema, sabe-se que a prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão da reparação de um direito, em razão da inércia do credor, pelo decurso de determinado lapso temporal.

Na espécie, por se tratar de crédito não tributário, decorrente da condenação em Processo de Controle Externo que tramitou no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, é de 05 (cinco) anos o período prescricional, a teor do que dispõe o art. 1º do Decreto n.º 20.910/32, confira-se:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Nessa vertente, estabeleceu o Superior Tribunal de Justiça, no bojo do Resp n.º 1.105.442/RJ, sob o rito de recursos especiais repetitivos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. RITO DO ARTIGO 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. MULTA ADMINISTRATIVA. EXECUÇÃO FISCAL. PRAZO PRESCRICIONAL. INCIDÊNCIA DO DECRETO Nº 20.910/32. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. É de cinco anos o prazo prescricional para o ajuizamento da execução fiscal de cobrança de multa de natureza administrativa, contado do momento em que se torna exigível o crédito (artigo 1º do Decreto nº 20.910/32). 2. Recurso especial provido.(REsp n. 1.105.442/RJ, relator Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Seção, julgado em 9/12/2009, DJe de 22/2/2011.)

Ademais, ressalta-se, à execução de crédito não tributário aplica-se o teor da Lei n.º 6.830/1980, incluindo-se, portanto, as disposições referentes aos prazos prescricionais previstos no artigo 40, da Lei n.º 6.830/1980 (LEF):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTAS. DETRAN/DF. DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. REGÊNCIA. LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. PRAZO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. ÔNUS DE AFASTAR. EXECUTADO. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. PROVA DO PAGAMENTO. INEXISTENTE. DEMORA NA CITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. As multas de trânsito executadas pelo Detran/DF são
dívida ativa não tributária e, por esse motivo, sua prescrição é regida pela Lei de Execução Fiscal - LEF (Lei n. 6.830/1980) e pelo Decreto n. 20.910/1932, e possui o prazo de cinco anos contados a partir do momento da constituição definitiva do crédito
, que corresponde à data do vencimento do débito sem o respectivo pagamento; iniciada a ação de execução,
o despacho do juiz que determina a citação interrompe a prescrição da pretensão executiva (art. 8º, § 2º, LEF)
, que retroage à data da propositura da demanda, nos termos do art. 240, § 1º, do CPC c/c art. 1º da LEF. 2. Incumbe ao executado o ônus de provar fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do exequente (art. 373, inciso II, CPC) para infirmar a presunção de liquidez e certeza da certidão de dívida ativa, de modo que, se não comprovou cabalmente o pagamento dos débitos cobrados, não há como reconhecer a cobrança indevida. 3. No caso, o executado alega que estão sendo cobradas multas vencidas no período de 1997 a 2003, contudo, as datas de vencimento constantes na certidão de dívida ativa que respaldou a execução correspondem a 28/7/2006, de modo que, iniciado o feito executivo em 17/2/2011, não está configurada a prescrição da pretensão executiva. 4. As certidões negativas de débitos expedidas pela Secretaria de Estado da Economia - Subsecretaria da Receita e apresentadas pelo executado não são suficientes para configurar a inexistência de débito, uma vez que nelas constam que não há "débitos de tributos", e as multas não se inserem no conceito de tributo, porquanto esse não constitui sanção por ato ilícito, nos termos do art. 3º, do CTN.
5. A prescrição intercorrente possui o mesmo prazo da pretensão (art. 206-A, CC) e, no caso, é regida pela LEF, que prevê a sua fluência quando não localizado o executado ou quando não encontrados bens penhoráveis (art. 40, LEF)
; de acordo com a Súmula n. 106 do STJ, "proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência". 5. Na hipótese, em que pese a execução tenha se iniciado em 17/2/2011 e o despacho citatório somente tenha sido proferido em 4/5/2020, tal circunstância não pode ser imputada ao exequente, pois a determinação da citação não estava dependendo de providência daquele, razão pela qual não é possível cogitar a configuração de prescrição intercorrente. 6. Recurso conhecido e não provido.

(Acórdão 1843442, 07276050520238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2024, publicado no DJE: 18/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso)

Acerca da prescrição intercorrente, por sua vez, leciona a doutrina:

“[...] Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. [...] De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”. (DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765)

Por oportuno, destaco que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.º 1.340.553/RS (Temas 567 e 571), firmou entendimento no sentido de que os procedimentos previstos no art. 40, da Lei n.º 6.830/80, iniciam-se, automaticamente, depois de intimada a Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possam recair a penhora.

No julgamento paradigma, também ficou consignado que, após o transcurso do prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, independentemente de intimação do exequente. Confira-se:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder
Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal.
Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.
Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex lege
.
4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;
4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -,
considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
.[...]”.(REsp n.º 1.340.553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)(grifo nosso)

Nos termos do voto do Excelentíssimo Ministro Mauro Campbell Marques, o termo inicial da suspensão do processo por 01 (um) ano inicia-se no primeiro momento em que constatada a
não localização do devedor ou ausência de bens
e intimado o exequente.

Observa-se que, com a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do executado ou da inexistência de bens do devedor passíveis de penhora, passa a fluir a suspensão processual de 01 (um) ano e, logo em seguida, inicia-se, automaticamente, o prazo de 05 (cinco) anos, da prescrição intercorrente.

In casu,
verifica-se que, em
23.02.2016,
houve expedição de alvará para levantamento dos valores bloqueados a pedido da parte requerente, ora apelante, configurada a penhora parcial do crédito (ID. 208075273, p. 126).

Em seguida, no dia
31.10.2016
, o órgão fazendário teve ciência inequívoca em relação aos valores encontrados e, por consequência, em relação à necessidade de diligenciar com a finalidade de encontrar outros bens para satisfazer totalmente o crédito.

Apesar disso, a petição protocolada pelo ente estadual, em 31.10.2016, solicitou a “suspensão do feito, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias” (ID. 208075273, p. 135). Em 02.04.2018, peticionou: “em atenção à sua intimação, requer, novamente, a suspensão do presente feito pelo prazo de 120 dias” (ID. 208075273, p. 135). Em 26.11.2021, por sua vez, pediu “a suspensão do feito pelo prazo de 60 dias” (ID. 208075273, p. 155).

Logo, na data de
31.10.2016
, quando o ente estadual requereu, pela primeira vez, o arquivamento provisório do feito, passou a fluir a suspensão processual de 01 (um) ano, que se encerrou em
31.10.2017
, dando início ao prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente, que se configurou em
31.10.2022
. A sentença em discussão, por sua vez, foi proferida no dia
30.01.2024.

Nesse sentido, estabelece a doutrina:

A Súmula 314 do STJ retrata a jurisprudência atualizada em termos de prescrição intercorrente da execução fiscal:
“Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual inicia-se o prazo da prescrição quinquenal intercorrente”. Uma observação se impõe: a suspensão de que cogita o art. 40 da LEF não depende de decisão solene do juiz;
basta que o feito seja paralisado por falta de citação ou de penhora para tê-lo como suspenso,
desde que a fazenda exequente nada tenha requerido para viabilizar a citação ou a constrição de bens e o andamento normal da execução
. (JÚNIOR, Humberto T. Lei de execução fiscal. São Paulo: Editora Saraiva, 2022. E-book. ISBN 9786553620209. Disponível em: https://online.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786553620209/. Acesso em: 02 mai. 2024.)(grifo nosso)

Constata-se, portanto, que os créditos tributários objeto deste feito foram alcançados pela prescrição intercorrente nos termos do artigo 40, da Lei n.º 8.630/80.

Diante do exposto e ante tudo o mais que nos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo inalterada a sentença proferida pelo juízo
a quo.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
” (destaques no original)

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que “
o pedido de suspensão se deu PARA QUE SE PROCEDESSE À IMPUTAÇÃO DOS VALORES BLOQUEADOS EM CDA
”.

Argumenta que “
diferentemente do que aponta o relator, não houve pedido de envio ao arquivo provisório, mas apenas de suspensão dos autos
”.

Ao final, requer o provimento do presente recurso de agravo interno e a reforma da sentença hostilizada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão singular
que negou provimento ao RECURSO DE APELAÇÃO da parte agravante, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e, consequentemente, extinguiu o feito, com resolução de mérito.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Em que pesem os argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

No tocante à prescrição intercorrente, rememora-se que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.º 1.340.553/RS (Temas 567 e 571), estabeleceu que os procedimentos previstos no art. 40, da Lei n.º 6.830/80, iniciam-se automaticamente depois de intimada a Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possam recair a penhora.

Logo, nos termos do voto do Ministro Relator, a suspensão do processo por 01 (um) ano inicia-se automaticamente, a partir do momento em que constatada a não localização do devedor ou ausência de bens e intimada a parte exequente.

In casu,
não se criou um novo marco prescricional, tão somente, iniciou-se a contar o prazo a partir da ciência da Fazenda Pública
acerca da não localização de bens aptos a satisfazer a pretensão executiva
.

Com efeito, como bem registrado pelo juízo de primeiro grau e na decisão hostilizada (ID. 214291171), a Fazenda Pública não logrou êxito em promover a efetiva constrição de bens da parte executada.

Em
23.02.2016,
houve expedição de alvará para levantamento dos valores bloqueados a pedido da parte requerente, ora apelante, configurada a penhora parcial do crédito (ID. 208075273, p. 126).

Nessa mesma data
,
a parte exequente foi cientificada da ausência de localização dos demais valores, necessários ao pagamento da dívida
, portanto, iniciada nova contagem de prescrição intercorrente, uma vez que o órgão fiscal deixou de providenciar meios para quitação do crédito.

Não se pode olvidar, que
no mesmo ato em que o órgão estatal manifestou ciência acerca da ausência de localização total de bens, a Fazenda Pública requereu a suspensão processual por 180 (cento e oitenta) dias, em detrimento de prosseguir regularmente com a demanda (ID. 208075273, p. 135).

A esse respeito, divergindo dos argumentos da parte recorrente, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que o juiz e a procuradoria não são senhores do tempo, de maneira que, independente do motivo que levou a parte exequente a solicitar a suspensão processual pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, iniciou-se, naquela data, o prazo prescricional.

Confira-se trecho do Tema n.º 567 e 571, do STJ:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

3.
Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano
.
Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege
.

[...]

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

(REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018.)” (grifo nosso)

Observa-se, assim, que no dia
31.10.2016
, o órgão fazendário teve ciência inequívoca em relação aos valores encontrados e, por consequência, em
relação à necessidade de diligenciar com a finalidade de encontrar outros bens para satisfazer totalmente o crédito
.

Não se trata, pois, de criar um novo marco prescricional, mas, tão somente, observar o que dispõe este e. Tribunal de Justiça:

EMENTA

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CIÊNCIA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR – TERMO INICIAL – SUSPENSÃO DOS AUTOS AUTOMÁTICA PELO PRAZO DE UM ANO – AUSÊNCIA DE ATOS APTOS A INTERROMPER OU SUSPENDER O PRAZO PRESCRICIONAL AO LONGO DO PRAZO DE SUSPENSÃO – INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 ANOS – AUSÊNCIA DE ATOS APTOS A INTERROMPER OU SUSPENDER O PRAZO PRESCRICIONAL AO LONGO DO PRAZO DE SUSPENSÃO – TEMA 566/STJ – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
A ciência da não localização de bens, do devedor
, pela Fazenda Pública,
dá início automático ao prazo de suspensão dos autos, previsto no art. 40, §§ 1º e 2º, da LEF, seguido pelo início automático do prazo prescricional de 5 anos
, para o exercício da pretensão de cobrar crédito tributário, nos termos do Tema 566/STJ.

2. Não ocorrida a interrupção ou suspensão do curso prazo prescricional, ao longo das fases de suspensão e arquivamento do feito executivo, verificada com a efetiva constrição de bens, que não se confunde com o simples peticionamento assim requerendo, imperioso o reconhecimento da ocorrência da prescrição intercorrente.

(N.U 0004736-48.2009.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2023, Publicado no DJE 08/08/2023)(grifo nosso)

Esse também é o entendimento da doutrina pátria:

A Súmula 314 do STJ retrata a jurisprudência atualizada em termos de prescrição intercorrente da execução fiscal:
“Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual inicia-se o prazo da prescrição quinquenal intercorrente”. Uma observação se impõe: a suspensão de que cogita o art. 40 da LEF não depende de decisão solene do juiz;
basta que o feito seja paralisado por falta de citação ou de penhora para tê-lo como suspenso,
desde que a fazenda exequente nada tenha requerido para viabilizar a citação ou a constrição de bens e o andamento normal da execução
. (JÚNIOR, Humberto T. Lei de execução fiscal. São Paulo: Editora Saraiva, 2022. E-book. ISBN 9786553620209. Acesso em: 02 mai. 2024.)(grifo nosso)

Destarte, na data de
31.10.2016
, quando o ente estadual teve ciência acerca da ausência de valores suficientes à satisfação do crédito e requereu, pela primeira vez, o arquivamento provisório do feito, passou a fluir a suspensão processual de 01 (um) ano, que se encerrou em
31.10.2017
, dando início ao prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente, que se configurou em
31.10.2022
. A sentença em discussão, por sua vez, foi proferida no dia
30.01.2024.

Constata-se, portanto, que os créditos tributários objeto deste feito foram alcançados pela prescrição intercorrente, nos termos do artigo 40, da Lei n.º 8.630/80.

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume a decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para
a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Nesse sentido, em casos análogos, foi o entendimento desta Corte Estadual:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1º E 2º DA LEI N. 6.830/80 (LEF) - PRIMEIRA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS PENHORÁVEIS - INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO - INÉRCIA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp nº 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’.

Decorridos 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, após o transcurso de 05 (cinco) anos, sem localização de bens penhoráveis, pode ser conhecida de ofício.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

Agravo desprovido.

(N.U 0002167-40.2011.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)

AGRAVO INTERNO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS – TRANSCURSO DO LUSTRO PRESCRICIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

O STJ, por aplicação sistemática de recursos repetitivos, reconheceu que o prazo de 1 (um) ano de suspensão, previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da LEF, tem início, automaticamente, na data de ciência da Fazenda Pública, a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido.

Configurada a inércia da Fazenda Pública pelo lapso temporal superior a cinco (5) anos, depois de decorrido o prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno.

(N.U 0018680-18.1998.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 09/10/2023)

Diante do exposto, e ante tudo o mais que nos autos constam, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024